Tribunal: STF
Processo: RHC 216284
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Joesley Paulo Penteado Prestes, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Relator, pela qual, em 22.4.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 735.748/SP, no Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itu/SP, em 27.1.2022, converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:



    “É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. Verifica-se que os averiguados foram surpreendidos com expressiva quantidade de droga e em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico. Além disso, o averiguado Daniel possui anterior condenação pelo mesmo crime de tráfico e nenhum dos custodiados possui comprovante de residência fixa e emprego lícito, o que reforça a necessidade da custódia. Também há informações iniciais de reiteração criminosa, o que pode configurar o delito de associação para o tráfico. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão” (fl. 7, e-doc. 5).



    Em 4.2.2022, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por subsistirem as razões que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Presentes, portanto, os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que se trata de delito gravíssimo, que aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual, tendo em vista que a audiência não foi realizada.



    Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática” (fl. 1, e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2035524-58.2022.8.26.0000. A ordem foi denegada, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PRISÃO PREVENTIVA. Revogação. Impossibilidade. Presentes os requisitos do claustro cautelar. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Em 14.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2035524-58.2022.8.26.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 735.748/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido monocraticamente em 22.4.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega carente de fundamentação idônea a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    Argumenta que “o acórdão limita-se única e exclusivamente em dizer que o paciente deve ficar no cárcere pelo motivo de ter sido preso em flagrante em circunstâncias que faz presumir ser ele o autor do crime, ou seja, não há qualquer menção à essas circunstâncias, que aliás, são meras suposições, e sendo assim não podem servir de apoio para a prisão cautelar do paciente se não forem acompanhadas de outros elementos que justifique sua segregação” (sic, fl. 5, e-doc. 14).



    Salienta que “a fundamentação abstrata com relação aos requisitos do art. 312 culminados com a gravidade abstrata do delito alegada, e ainda alegada suposta periculosidade do agente, que não está em parte alguma estampada nos autos, não podem servir de fundamentação idônea para o caso em apreço” (fl. 5, e-doc. 14).



    Sustenta que “a totalidade de drogas não foi apreendida com o recorrente, e sim no local onde estava e com outra pessoa, que era uma via pública movimentada, e dali, no momento da abordagem várias pessoas fugiram” (fl. 7, e-doc. 14).



    Assinala que “não tem envolvimento com práticas criminosas, não denota qualquer periculosidade, não é reincidente e possui bons antecedentes. Ainda, não há registros de que o recorrente tenha intenção de evadir-se do distrito da culpa ou de perturbar o trâmite processual, vez que é hipossuficiente e, até sua prisão, morava em companhia da sua mãe e esposa, tem residência fixa com endereço certo, bem como não integra organização criminosa” (fls. 7-8, e-doc. 14).



    Assevera ser “primário, tem residência fixa, trabalho lícito na função de prestador de serviços gerais, fato que mitiga a compreensão de ‘risco à ordem pública’ formado pelo Juízo” (fl. 10, e-doc. 14).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “1 – Seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei e regimento interno desta Corte, para conceder a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, afim de que o recorrente possa ser posto em liberdade;



    2 – Requer-se, ainda, a concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.038/90, que permite a aplicação do rito do Habeas Corpus ao julgamento do ROC, com a imediata soltura da paciente” (sic, fl. 14, e-doc. 14).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    7. Entretanto, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o conhecimento do habeas corpus quando não se tem decisão definitiva ou de única instância, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    Na espécie, embora ausentes as condições processuais para o regular processamento deste habeas corpus, o que determina o seu não conhecimento, a ordem pleiteada deve ser concedida de ofício, por se comprovar ilegalidade manifesta.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Argumenta-se inidônea a fundamentação adotada no decreto e na decisão de manutenção da custódia.



    9. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itu/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:



    “É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. Verifica-se que os averiguados foram surpreendidos com expressiva quantidade de droga e em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico. Além disso, o averiguado Daniel possui anterior condenação pelo mesmo crime de tráfico e nenhum dos custodiados possui comprovante de residência fixa e emprego lícito, o que reforça a necessidade da custódia. Também há informações iniciais de reiteração criminosa, o que pode configurar o delito de associação para o tráfico. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão” (fl. 7, e-doc. 5).



     



    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por subsistirem as razões que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 2035524-58.2022.8.26.0000, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do recorrente. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.



    A decretação da prisão preventiva do paciente é legítima e vem amparada no artigo 312, caput, c.c. art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Com efeito, o paciente está sendo processado pela prática, em tese, de delitos graves tráfico e associação para o tráfico, que admitem a decretação do claustro cautelar.



    Não bastasse isso, vale frisar que o MD. Magistrado, atuando diretamente na ação penal, possui melhor senso no que tange à necessidade da segregação cautelar do paciente.



    Além disso, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve restaram fundamentadas a contento, salientando a quantidade e diversidade de droga apreendida 80 porções de cocaína, pesando 49,3g e 06 porções de maconha, no total de 26,6g.



    Ressalte-se que a prisão do paciente, como já mencionado, foi devidamente fundamentada, posto que o MM, Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.



    Em tempo, vale destacar que o fato de o paciente ser primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita não é suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do claustro cautelar” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    11. Na decisão objeto deste recurso, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação preventiva do recorrente em razão da quantidade e nocividade das drogas apreendidas:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 29-30): (…)



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (49,3g de cocaína e 26,6g de maconha) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.



    Acrescente-se que a ‘desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado’ (RHC n. 96.728/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/9/2018).



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    12. Pelo que se tem nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito cometido, e para garantir a aplicação da lei penal, com fundamento em indícios de que o paciente e corréus “foram surpreendidos com expressiva quantidade de droga e em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico”. As razões utilizadas para decretar a segregação cautelar não se revelam idôneas, não ficando claro terem se fundamentado em circunstâncias concretas referentes ao paciente, mas na gravidade intrínseca do delito.



    No mesmo sentido, decidi monocraticamente no Habeas Corpus n. 166.714/SP, DJe 11.3.2019, e no Habeas Corpus n. 190.718, DJe 22.9.2020. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Preventiva. Fundamentação genérica. Concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. É insubsistente a fundamentação de decreto de prisão preventiva que se lastreie meramente na gravidade abstrata do delito, sem indicar dado concreto que evidencie risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal’. Precedentes. (HC 176.305-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/20). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.138-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 139.325, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber). 2. A prisão preventiva de jovem, primário e de bons antecedentes, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 3. Situação concreta em que o próprio Ministério Público em segundo grau opinou pela desnecessidade da prisão preventiva, ressaltando a fragilidade da prova da autoria, a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e o fato de que se trata de ‘réu primário e sem notícia de contumácia em práticas delitivas’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.078-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 



    1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 



    3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 



    4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. (…)



    6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu” (HC n. 136.296, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que ‘o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva’, assim como ‘há uma execução de pena em seu desfavor’. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)” (HC n. 205.796-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2022).



    13. Não consta dos autos ser o recorrente reincidente ou ter maus antecedentes, pois a referência feita a tais condições relaciona-se a outro preso. Embora o relator do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo tenha mencionado a quantidade de droga apreendida como fator de periculosidade do paciente, a quantidade de entorpecente há de ser considerada na tramitação e na conclusão do julgamento, sendo insuficiente como fundamento da prisão preventiva nos termos em que se deu.



    Não há, nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, elementos concretos a demonstrar a periculosidade social do paciente e a necessidade atual de sua custódia cautelar como única providência possível para sustar qualquer prática ilícita por ele praticada. 



    14. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a insuficiência da fundamentação adotada e determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itu/SP que reexamine, de imediato, os motivos da prisão, a necessidade de ser ela mantida ou a sua imediata e urgente substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itu/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora